Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-66.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DO VALOR DISCUTIDO NA LIDE. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há falar na ocorrência de conexão quando as lides apesar de terem as mesmas partes, discutirem sobre causa de pedir distinta. Insurgência acolhida. Sentença modificada neste ponto.

2. Demonstrado nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a relação negocial firmada entre as partes.

3. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título, bem como em condenação por danos morais.

5. Sentença mantida nos demais pontos

6. Recurso do conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Ronair Willian Gomes da Silva
em face do
Banco BMG S/A
.

O Autor/Recorrente afirma que está sofrendo descontos indevidos na sua folha de pagamento, referente a supostos empréstimos firmados junto à instituição financeira Recorrida.

Assevera que jamais pactou qualquer contrato com o Banco Recorrido, de modo que é ilegítimo o desconto no valor de R$ 54,65 (cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) no seu holerite.

Aduz que tentou resolver a questão de forma administrativa, o que foi infrutífero e deu azo à demanda.

Citado, o Banco Reclamado não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, razão pela qual, foi declarada a sua revelia. Na mesma ocasião, foi determinada a intimação da instituição financeira para anexar aos autos, o contrato firmado entre as partes.

No ID. 45635954, o Banco Reclamando manifestou nos autos e apresentou a documentação solicitada pelo Juízo.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular reconheceu a conexão da vertente demanda com as Reclamações n.o 1002694-73.2018.8.11.0013, 1002691-21.2018.8.11.0013, 1002693-88.2018.8.11.0013, 1002689-51.2018.8.11.0013 e 1002688-66.2018.8.11.0013, eis que possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, e sustenta que não há conexão das lides, eis que discutem contratos distintos.

Assevera que além do Banco Recorrido ser revel, os documentos apresentados pela instituição financeira não podem servir de prova, eis que produzidos unilateralmente.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Banco Recorrido apresentou contrarrazaões e rebateu todas as insurgências, de modo que pugnou pelo total desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020